Tribunal: TJDFT
Processo: 0751031-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL. FATOS NOVOS. ALTERAÇÃO EM JUÍZO DA VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA NA DELEGACIA. PACIENTE PRONUNCIADO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE AMPARAM A TESE ACUSATÓRIA. PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEU ENSEJO À DECRETAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA.
1. Verifica-se que já foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente, cuja ordem foi denegada, em suma, porque considerou esta egrégia Turma que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente para a proteção da vítima, diante da gravidade concreta do fato supostamente praticado pelo paciente, portanto, a presente impetração deve ser conhecida parcialmente, apenas no que diz respeito à alegação de que houve alteração da situação fática após a instrução do feito.
2. Na decisão de pronúncia, a douta autoridade judiciária indicada como coatora explicou que, embora o paciente tenha negado a autoria do fato e a vítima tenha alterado a versão que apresentou na fase inquisitorial, ainda assim há lastro probatório que ampara a tese acusatória, pois os dois confirmaram parcialmente a dinâmica delitiva e os policiais responsáveis pelo flagrante relataram que a ofendida informou, logo que chegaram ao local, que o paciente havia tentado matá-la e ele, por sua vez, ao ser abordado, disse que havia “feito besteira”, de maneira que os alegados novos fatos informados pela Defesa não são suficientes para a revogação da medida.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em ausência de fundamentação quando o Magistrado afirma, na decisão de pronúncia, que a prisão preventiva deve ser mantida por subsistirem os motivos que deram ensejo a sua decretação, admitindo-se a fundamentação “per relationem”; ademais, aquela Corte entende, até mesmo, que seria incongruente conceder a liberdade provisória ao paciente que permaneceu peso durante a instrução, se não houve alteração da situação fática, como na hipótese dos autos. Precedentes.
4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.